Tribunal: TJES
Processo: 5004927-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004927-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EZIO SANTOS FILHO

AGRAVADO: CELIA DEMIAN SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
PEDIDO DE

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES – PRELIMINAR SUSCITADA PELA AGRAVADA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – VALOR FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES – EXCESSIVIDADE NÃO DESCORTINADA – VALOR MANTIDO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Preliminar de inadmissibilidade do recurso
: Embora seja exigido grande esforço para compreender as razões recursais, diante da desnecessária e inoportuna narrativa de fatos relacionados a propriedade do gado, que constitui matéria alcançada pela preclusão, devem ser tidas como suficientes à impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, por delas ser possível extrair, em suma, a argumentação de que: (i) a imposição da multa diária tem como âmago um propósito coercitivo, com o fito de intimidar a parte a obedecer à determinação judicial de forma arbitraria e ilegal para que cometa o crime de apropriação indébita; (ii) não deixou transcorrer o prazo declinado sem obedecer a determinação judicial; (iii) o valor cobrado a título de astreintes foi arbitrado fora da prudência e razoabilidade; e (iv) a decisão deve ser reformada por ter a obrigação sido cumprida e para coibir o enriquecimento sem causa da agravada.

2)
Apesar de não ser recomendável a mera reprodução de um texto redigido por outrem e disponibilizado na rede mundial de computadores, valendo-se das facilidades oferecidas pela tecnologia, tal qual realmente procedeu o douto causídico, tal prática não é vedada e, de resto, descabe inadmitir o recurso por esse motivo, já que possível extrair do texto os fundamentos pelos quais é pretendida a reforma da decisão agravada. Preliminar rejeitada.

3)
Sendo determinada uma obrigação,
in casu
, a de promover a retirada de semoventes de determinado local, é possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional,
ex vi
do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil.

4)
A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que, caso o valor consolidado da multa se evidencie excessivo, pode o Juízo, de ofício, reduzir tal montante, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, uma vez que as astreintes não podem ultrapassar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

5
)
A elevada quantia alcançada a título de astreintes deve ser atribuída ao reiterado descumprimento da determinação judicial para que promovesse a retirada dos semoventes, conforme constou de anterior decisão proferida no Juízo de 1º grau. Ademais, apesar de alegar que o valor exigido a título de astreintes seria “aviltante”, o próprio agravante afirma em determinada passagem de sua peça recursal que “para um fazendeiro, que se sabe ser uma dos maiores pecuarista do estado, apesar de insignificante...”

6)
O elevado valor consolidado, a título de astreintes, não enseja a sua redução neste momento, seja porque descortinado o descumprimento pelo agravante à determinação judicial, seja por ostentar plenas condições de satisfazê-lo, o que se encontra em harmonia com a hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento em que fixadas, levando-se em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor” (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.243.857/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/06/2023, DJe de 29/06/2023).

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Ézio Santos Filho
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 4949142) que, em sede de “
cumprimento provisório de astreintes
” proposto em seu desfavor por
Célia Demian Santos
, determinou a sua intimação para pagamento do valor exequendo (R$ 91.500,00), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários de advogado no mesmo percentual.

Em suas razões recursais (Id 4949135), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i
)
a imposição da multa diária tem como âmago um propósito coercitivo, com o fito de intimidar a parte a obedecer à determinação judicial de forma arbitraria e ilegal para que cometa o crime de apropriação indébita;
(ii)
não deixou transcorrer o prazo declinado sem obedecer a determinação judicial;
(iii)
o valor cobrado a título de astreintes foi arbitrado fora da prudência e razoabilidade; e
(iv)
a decisão deve ser reformada por ter a obrigação sido cumprida e para coibir o enriquecimento sem causa da agravada.

Iniciemos pela preliminar suscitada pela agravada em sede de contrarrazões, em prol da inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos.

1. Preliminar: inadmissibilidade do recurso

De acordo com a agravada, os fundamentos da decisão recorrida não teriam sido especificamente impugnados pelo agravante, daí porque o recurso nem sequer deveria ser conhecido por se encontrar em descompasso com o princípio da dialeticidade.

Além disso, comprova ter o douto advogado do agravante se aproveitado de modelo disponibilizado na internet ao elaborar o recurso (Id 5112362), do que resultou a sua narrativa confusa e dissociada dos fatos versados na lide originária.

Embora seja exigido grande esforço para compreender as razões recursais, diante da desnecessária e inoportuna narrativa de fatos relacionados a propriedade do gado, que constitui matéria alcançada pela preclusão, considero-as suficientes à impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, por delas ser possível extrair, em suma, a argumentação de que:
(i
)
a imposição da multa diária tem como âmago um propósito coercitivo, com o fito de intimidar a parte a obedecer à determinação judicial de forma arbitraria e ilegal para que cometa o crime de apropriação indébita;
(ii)
não deixou transcorrer o prazo declinado sem obedecer a determinação judicial;
(iii)
o valor cobrado a título de astreintes foi arbitrado fora da prudência e razoabilidade; e
(iv)
a decisão deve ser reformada por ter a obrigação sido cumprida e para coibir o enriquecimento sem causa da agravada.

Dessa forma, apesar de não ser recomendável a mera reprodução de um texto redigido por outrem e disponibilizado na rede mundial de computadores, valendo-se das facilidades oferecidas pela tecnologia, tal qual realmente procedeu o douto causídico (cf. Id 5112362), tal prática não é vedada e, de resto, descabe inadmitir o recurso por esse motivo, já que possível, repito, extrair do texto os fundamentos pelos quais é pretendida a reforma da decisão agravada.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar
suscitada
.

É
como voto
.

2. Mérito recursal

In casu
, a decisão agravada foi proferida no bojo do
cumprimento provisório de astreintes
instaurado pela agravada (Id 4949138), pelo qual objetiva a condenação do agravante ao pagamento da quantia consolidada a título de multa diária (R$ 91.500,00), no período compreendido entre os dias 16/12/2022 (1º dia após o término do prazo de dez dias) e 14/02/2023 (data da decisão que estabeleceu termo final para a obrigação de fazer), pelo fato de não ter sido cumprida a obrigação de promover a retirada de semoventes da Fazenda Bananal.

No que se refere ao cumprimento da obrigação de fazer, tive dificuldade para compreender as razões recursais neste particular, haja vista que o douto advogado noticia, num certo trecho, que “
com relação ao gado ele não pode cumprir porque não é dele...
” (Id 4949135, p. 5) e noutro trecho, acrescentou que “
não houvera resistência ao cumprimento da decisão vergastada
” (Id 4949135, p. 9), o que, em última análise, explica a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, arguida em sede de contrarrazões.

Por outro lado, a petição inicial do
cumprimento provisório de astreintes
, cuja clareza da redação é incomparável em relação à inicial recursal, noticia que a intimação para que o agravante cumprisse a determinação judicial ocorreu no dia 05/12/2022, a fim de que promovesse a retirada do gado até o dia 15/12/2022, o que não teria sido atendido; com isso, transcorreu um total de 61 (sessenta e um) dias de descumprimento da ordem judicial, cujo cômputo cessou em 14/02/2023, quando proferida decisão que estabeleceu termo final para a obrigação ao autorizar a venda dos semoventes.

Sobredita narrativa não foi impugnada expressamente nas razões recursais que, como dito alhures, é extremamente confusa e dissociada dos fatos ao admitir, num determinado trecho, o descumprimento da obrigação, ao passo que noutro trecho, afirma não ter havido recalcitrância no seu cumprimento; de igual forma, a narrativa autoral se encontra em harmonia com as manifestações judiciais constantes dos autos eletrônicos, a exemplo da inserida no Id 4949139, em que o MM. Juiz asseverou que “
o Requerido tenta a todo custo dificultar o cumprimento integral da liminar, primeiramente alegou que não seria possível retirar os animais ante a necessidade de emissão da GTA
”.

Diante disso, à falta de comprovação em sentido contrário pelo agravante, hei de partir do pressuposto de que a obrigação de fazer foi por ele descumprida, o que torna viável o “cumprimento provisório de astreintes” deflagrado pela agravada.

Como se sabe, sendo determinada uma obrigação,
in casu
, a de promover a retirada de semoventes de determinado local, é possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional,
ex vi
do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil:

Art. 537
. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Pois bem, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que, caso o valor consolidado da multa se evidencie
excessivo
, pode o Juízo, de ofício, reduzir tal montante, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, uma vez que as astreintes não podem ultrapassar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre a possibilidade de revisão das astreintes, o comando se encontra no § 1º do dispositivo anteriormente transcrito:

A
rt. 537
(...)

§ 1º
. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I
–
s
e tornou insuficiente ou excessiva
.

Em assim sendo, a multa diária deve ser cominada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra e, no caso em análise, pareceu-me excessivo,
ab initio
, o valor fixado como dia-multa (R$ 1.500,00).

Por cautela, atribuí eficácia suspensiva a este
agravo de instrumento
a fim de obstar o levantamento pela agravada de valor pertencente ao agravante e que porventura fosse bloqueado por ordem judicial, de modo que permanecesse à disposição do Juízo de 1º grau até o julgamento por este Órgão Colegiado (Id 4970567).

Todavia, após melhor analisar os autos, concluo se tratar de quantia razoável e proporcional, a ser objeto do
cumprimento
provisório
deflagrado pela agravada, do que resulta o desacolhimento das razões recursais.

A uma, por verificar a elevada quantia alcançada a título de astreintes (R$ 91.500,00) deve ser atribuída ao reiterado descumprimento da determinação judicial para que promovesse a retirada dos semoventes, conforme constou de anterior decisão proferida no Juízo de 1º grau (Id 4949171); a duas, porque, apesar de alegar que o valor exigido a título de astreintes seria “aviltante”, o próprio agravante afirma em determinada passagem de sua peça recursal que “
p
ara um fazendeiro, que se sabe ser uma dos maiores pecuarista do estado, apesar de insignificante...
” (Id 4949135, p. 10).

Dessa forma, o elevado valor consolidado, a título de astreintes, não enseja a sua redução neste momento, seja porque descortinado o descumprimento pelo agravante à determinação judicial, seja por ostentar plenas condições de satisfazê-lo, o que se encontra em harmonia com a hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a
razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento em que fixadas, levando-se em conta o seu valor inicial,
e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor
” (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.243.857/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/06/2023, DJe de 29/06/2023).

Ante o exposto,
conheço do
agravo de instrument
o e lh
e nego proviment
o
, tornando sem efeito a decisão pela qual lhe atribuí eficácia suspensiva (Id 4970567).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.